Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0723385-29.2021.8.07.0001 Apelante Ana Telma Rodrigues Correia Melo Apelado Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo ao apelado a oportunidade de manifestação, no prazo de dez dias úteis, sobre o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado incidentalmente ao recurso pela apelante (Id 31403538) e documentos que os instruem (Ids 31403542 a 31403546). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora